Tribunal: STF
Processo: ARE 806375
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REQUERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DA PETIÇÃO N. 8.841. ALEGADA SUSPEIÇÃO E PRETENSO IMPEDIMENTO DE TODOS OS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXCEÇÕES DE SUSPEIÇÃO E DE IMPEDIMENTO JULGADAS IMPROCEDENTES. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. REQUERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL PREJUDICADO.
Relatório
    1. Em 1º.6.2020, Antônio Edimar Serpa Benício apresentou requerimento de tutela provisória incidental, com base no art. 295 do Código de Processo Civil, para sobrestar o julgamento deste recurso extraordinário com agravo até o julgamento da Petição n. 8.841.
O caso
    2. Em 5.4.2014, Antônio Edimar Serpa Benício interpôs agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Tocantis:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. REFORMA DA SENTENÇA PARA RECONHECER A PRESENÇA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. INCOMPORTABILIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 515, § 3º, CPC. JULGAMENTO IMEDIATO DO PROCESSO PELO TRIBUNAL. LEGALIDADE DO DECRETO N. 380/97. UTILIDADE PÚBLICA. POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL. SOLO URBANO SUB-UTILIZADO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS ESTADOS FEDERADOS PARA IMPLEMENTAR POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL. AUSÊNCIA DE TREDESTINAÇÃO, IMORALIDADE OU DANO AO ERÁRIO. SANÇÕES DA LEI N. 8.429/92. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ISENÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO PROVIDO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE” (fl. 66, e-doc. 7, ARE n. 806.375).
    Em 30.5.2016, o Ministro Dias Toffoli, então Relator, conheceu do agravo para negar seguimento ao recurso extraordinário pela ausência de demonstração da repercussão geral (e-doc. 37, ARE n. 806.375).
    A Segunda Turma deste Supremo Tribunal manteve essa decisão nos seguintes termos:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Questão decidida em segundo grau. Inexistência de controvérsia surgida no STJ. Preclusão. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI nº 664.567/RS-QO). 2. Não se admite recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no qual se suscite questão resolvida na decisão de segundo grau. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (e-doc. 49, ARE n. 806.375).
    Contra esse entendimento Antônio Edimar Serpa Benício opôs embargos de declaração, rejeitados, embargos de divergência, inadmitidos, embargos de declaração, rejeitados, e segundos embargos de declaração, pendentes de julgamento. 
    Consta do sítio do Supremo Tribunal Federal que o julgamento destes embargos de declaração em Plenário virtual está previsto para início em 5.6.2020. 
    3. Em 13.5.2020, Antônio Edimar Serpa Benício arguiu exceções de suspeição e de impedimento. Essa arguição foi protocolizada na Petição n. 8.841.
    Em 15.5.2020, decidi:
    “EXCEÇÕES DE SUSPEIÇÃO E DE IMPEDIMENTO. ALEGADA SUSPEIÇÃO E PRETENSO IMPEDIMENTO DE TODOS OS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DOS INCISOS DOS ARTS. 144 E 145 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE DADOS OBJETIVOS. PRECEDENTES. EXCEÇÕES DE SUSPEIÇÃO E DE IMPEDIMENTO IMPROCEDENTES” (DJe 19.5.2020).
    Consta do sítio deste Supremo Tribunal que, em 26.5.2020, Antônio Edimar Serpa Benício opôs embargos de declaração, ainda não conclusos.
    4. Na sequência, Antônio Edimar Serpa Benício apresentou pedido de tutela provisória incidental.
    Argumenta que“(...) está em andamento o Processo de suspeição e impedimento dos membros do Ministério Público, Pet 8.841, ou seja, este ainda não foi pautado, portanto, não foi julgado; 
    - o Processo da Ação Popular (EMB.DECL NO AG. REG. NOS EMB. DIV. NOS EMB. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 806.375 –DISTRITO FEDERAL) tEm como partes os membros do Ministério Público e o próprio Ministério Público; 
    - o valor do imóvel público que está sendo transferido aos membros do Ministério Público é de aproximadamente R$ 200 milhões de reais; - os atos praticados pelos membros do Ministério Público no Processo da Ação Popular são nulos, portanto, em princípio, enquanto não for resolvida a questão na Pet 8841, o processo da Popular não pode ser pautado; 
    - todos os membros do Parquet têm interesse na improcedência da Ação Popular, pois são os beneficiários diretos dos R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), portanto, suspeitos e impedidos de atuarem nesta Ação, isto é, são interessados no julgamento do processo em favor deles mesmos; 
    - todos os Desembargadores que proferiram o acórdão no TJTO, que beneficiou os membros do Ministério Público, foram afastados por vendas de sentenças, por associação criminosa, por corrupção ativa e passiva, conforme foi demonstrado anteriormente e na própria Pet 8.841; 
    - o Procurador Antônio Augusto Brandão de Aras disse que não tem interesse em recorrer??? 
    Da suspensão do processo: CPC/Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; III - pela arguição de impedimento ou de suspeição; VIII - nos demais casos que este Código regula. 
    Dos requisitos para o SOBRESTAMENTO liminar: Os fatos e fundamentos acima demonstram a fumaça do bom direito, com o perigo da demora implícito no Julgamento virtual pautado para o dia 05/06/2020, Pauta nº 67/2020, DJe 131, de 28/05/20. 
    Portanto, se ocorrer o Julgamento do Processo que deu origem ao incidente das Exceções de suspeição e de impedimento sem o julgamento destas ou a suspensão daquele, o Recorrente/ERÁRIO será gravemente prejudicado com uma possível decisão que pode ser irreversível, o pior, a transferência do imóvel em questão para os nomes dos suspeitos e impedidos membros do Ministério Público” (fls. 1-2, e-doc. 85). 
    Requer “o SOBRESTAMENTO liminarmente do Processo RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO nº 806.375-DF, com os efeitos da Tutela Provisória incidental, até o julgamento, em primeiro plano, do Processo (Pet nº 8.841) das Exceções de impedimento e suspeição, evitando assim os gravíssimos prejuízos ao ERÁRIO do Estado do Tocantins” (fl. 3, e-doc. 85).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    5. O presente pedido de tutela provisória incidental está prejudicado pela perda superveniente do objeto.
    O julgamento das exceções de impedimento e de suspeição da Petição n. 8.841, em 15.5.2020, prejudicam até mesmo a análise de sobrestamento do julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 806.375.
    Nada há a prover quantos às alegações de Antônio Edimar Serpa Benício.
    6. Pelo exposto, julgo prejudicado o requerimento de tutela provisória incidental (inc. II do art. 932 do Código de Processo Civil e inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora